Tribunal: STF
Processo: ARE 1591294
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa:  Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade do Agravo Regimental. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que a petição de recurso extraordinário não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do referido recurso. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante nada discorreu acerca da inadmissibilidade do recurso extraordinário na hipótese da ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.

    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.